Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705771-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO EDWARD DE LIMA GONCALVES AGRAVADO: CONCEPT MOBILITY SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Marcio Edward de Lima Gonçalves em face da r. decisão (ID 23576042, fl. 105) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor dele por Concept Mobility Serviços de Mobilidade Ltda., rejeitou a impugnação à penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos da remuneração mensalmente recebida pelo executado, abatidos os descontos compulsórios, até que seja atingido o valor do débito. O Agravante afirma que, após deduzidos os empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento, o salário restante é de apenas R$ 5.010,55 (cinco mil e dez reais e cinquenta e cinco centavos). Sustenta, assim, que, considerados os empréstimos consignados e demais despesas familiares, a penhora de 15% (quinze por cento) compromete a subsistência do Autor e da família dele e, portanto, não observa o mínimo existencial. Ao final, requer o deferimento da tutela recursal para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A Corte Especial do c. STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para preservar a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019 – grifou-se) Tenho adotado tal posicionamento, que demanda a análise caso a caso da possibilidade de constrição de salário de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Na hipótese em exame, entendo que os documentos juntados pelo Agravante não são capazes de elidir a conclusão exposta na r. decisão agravada, no sentido de que a penhora de 15% do salário não atentará contra a dignidade dele. No caso dos autos, em breve consulta ao Portal Transparência do Governo Federal[1], constatei que a remuneração básica bruta do Agravante pelo exercício do cargo de Oficial de Chancelaria do Ministério das Relações Exteriores, referente ao mês de novembro/2020, foi de U$ 7.894,68 (valor em dólares norte-americanos referente à remuneração dos servidores em exercício no exterior). Outrossim, conforme contracheques acostados pelo Agravante aos autos de origem, verifica-se que, em agosto de 2020, a remuneração bruta foi de R$ 13.354,73 (treze mil trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos), e a renda líquida, de R$ 5.010,55 (cinco mil e dez reais e cinquenta e cinco centavos). E, ao verificar os meses anteriores, observei que em junho de 2020 o salário bruto mensal foi de R$ 19.803,09 (dezenove mil oitocentos e três reais e nove centavos), ao passo que o líquido foi de R$ 11.685,86 (onze mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Essa circunstância, a priori, permite concluir que a penhora requerida pela parte Agravada não irá gerar prejuízo à dignidade do devedor, razão pela qual não se afigura a probabilidade do direito. Destaco que o fato de o Agravante possuir muitos empréstimos consignados não inviabiliza, por si só, a penhora, sobretudo quando se atesta que a remuneração bruta do devedor é alta, se comparada à renda média mensal dos brasileiros, de apenas R$ 2.398,00 (dois mil trezentos e noventa e oito reais)[2]. Nesse contexto, deve-se considerar que os empréstimos consignados foram contratados por ele no exercício da autonomia de vontade, inclusive recebendo a contraprestação financeira devida pelo Banco. Ademais, caso os descontos em folha de pagamento estejam superiores ao máximo permitido, nada impede que o Executado ajuíze demanda específica para pleitear a limitação dos consignados. Portanto, atento às peculiaridades do caso concreto, considero ausente a probabilidade do direito invocado no presente agravo. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Disponível em &lt;&lt; http://www.portaltransparencia.gov.br/servidores/4313090&gt;&gt; [2] Fonte: IBGE. Dados do primeiro trimestre de 2020. Disponível em &lt;&lt;https://www.ibge.gov.br/indicadores&gt;&gt;